Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos originários, verifiquei que a agravada faleceu em 24/01/2021, motivo pelo qual intimei a agravante para que manifestasse se ainda persistia interesse no julgamento do presente feito. Por meio da petição de ID. 2383867, a agravante requer a desistência do recurso em razão da perda do objeto. Em sendo assim, homologo a desistência do presente recurso, com base no art. 87, inciso VIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Em seguida, realizados os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos.